Tribunal: TJPA
Processo: 0195244-11.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0195244-11.2016.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: RODOLPHO CRUZ VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0195244-11.2016.8.14.0301

APELANTE:
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA e INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

ADVOGADO
: THEO SALES REDIG

APELADO
: RODOLFO CRUZ VIEIRA

ADVOGADO:
ANA RAQUEL RIBEIRA FIGUEREDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

COM PEDIDO LIMINAR.
INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR E CONSTRUTORA BUSCA TER O IMÓVEL DE VOLTA. SENTENÇA JULGOU OS PEDIDOS AUTORAIS PARCIALMENTE PROCEDENTE, RECONHECENDO A ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 360 DIAS; O CABIMENTO DOS LUCROS CESSANTES; NÃO CABIMENTO DA APLICAÇÃO DO INCC, SOBRE O SALDO DEVEDOR, DURANTE O PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

-
A estipulação do prazo de tolerância em 360 dias, coloca a parte consumidora, em evidente desvantagem, e ainda

ultrapassa

o prazo máximo de 180 dias( cento e oitenta dias) de prorrogação, reconhecido como legal, de acordo com entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessária a

juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação.

-
A

partir do momento que a construtora entra

em mora,
é necessária a substituição do INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo),
isso porque o INCC tem sido notoriamente superior, não podendo o consumidor arcar com diferença por conta da inadimplência do vendedor, o que configuraria desvantagem excessiva, no entanto, se o INCC for menor, este deverá ser aplicado.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0195244-11.2016.8.14.0301

APELANTE:
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA e INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

ADVOGADO
: THEO SALES REDIG

APELADO
: RODOLFO CRUZ VIEIRA

ADVOGADO:
ANA RAQUEL RIBEIRA FIGUEREDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA e INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA
,

contra a sentença que julgou o pleito autoral, parcialmente procedente, para
julgo parcialmente procedente os pedidos do autor, para determinar a não incidência de juros moratórios e multa moratória no saldo devedor desde dezembro de 2013 - considerando a prorrogação de 180 dias para a entrega do bem, até a data da entrega efetiva do imóvel - bem como determinar que o saldo devedor seja atualizado pelo IPCA, salvo se o INCC for menor, aplicando-se o índice mais favorável de correção monetária ao consumidor desde o transcurso da data limite de dezembro de 2013 para a entrega da obra, incluindo-se o prazo de tolerância de 180 dias, até a entrega efetiva do bem; condeno às requeridas ao pagamento de lucros cessantes, no valor requerido na inicial de R$ 2.250,00, devidos desde dezembro de 2013 -considerando previsão legal de prorrogação de prazo para conclusão da obra em180 dias – até a efetiva entrega do imóvel, valor este devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desde o atraso (Súmula 43, do STJ), e acrescidos de juros de mora a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’).

Apelação interposta pela requerida (ID 5221377), onde me suas razões argumenta pelo cabimento da cláusula de 360 dias de tolerância para a entrega do bem; defende a impossibilidade dos lucros cessantes, ante a ausência de comprovação de perdas e danos pela não utilização do imóvel. Por fim, defende a aplicação do índice INCC, desde a assinatura do contrato, até a entrega do imóvel, incluindo o período de mora.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 5221378).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0195244-11.2016.8.14.0301

APELANTE:
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA e INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

ADVOGADO
: THEO SALES REDIG

APELADO
: RODOLFO CRUZ VIEIRA

ADVOGADO:
ANA RAQUEL RIBEIRA FIGUEREDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

1-

DO MÉRITO:

Em suas razões o apelante defende a validade da cláusula de tolerância de 360 dias,

estabelecida no contrato; Aduz ainda,

que não são cabíveis lucros cessantes ante a não comprovação dos danos materiais experimentados, decorrentes do atraso na entrega. Por fim, defende a aplicação do INCC, durante o período de atraso na entrega do bem.

1.1 - DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA:

Defendem as apelantes, a validade da cláusula de tolerância de 360 dias, prevista no item 8. 2 do contrato, uma vez que o prazo foi fixado considerando a natureza da atividade de construção civil; riscos e imprevistos que fogem a sua governabilidade.

Trata-se o caso em exame, de uma relação de consumo. Sendo assim, as cláusulas contratuais

do instrumento em análise, deveriam

observar a equidade, a fim de evitar que o consumidor seja colocado em situação excessivamente desvantajosa em relação a outra parte, implicando no desequilíbrio contratual.

Na hipótese,

a

estipulação do prazo de tolerância em 360 dias, coloca a parte consumidora, em evidente desvantagem, e ainda

ultrapassa

o prazo máximo de 180 dias( cento e oitenta dias) de prorrogação, reconhecido como legal, de acordo com entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis
. 7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). 8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil
. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.582.318/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017.)

Neste sentido, colaciono

ainda jurisprudência deste Eg. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DE ATRASO DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA DA FORNECEDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. "HABITE-SE". DEMORA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE 0,5% SOBRE O VALOR DA UNIDADE IMOBILIÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA COMPROVADO. CULPA DA CONSTRUTORA / INCORPORADORA. RESPONSABILIZAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0080874-24.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 17/10/2022 )

Deste modo, não há como reconhecer a validade do dispositivo por franca violação à legislação consumerista e por não estar em conformidade com a jurisprudência consolidada do

Superior Tribunal de Justiça.

1.2 -

DOS LUCROS CESSANTES
:

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessária a

juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Descabida é a alegação de que o recorrido não juntou documento capaz de servir como parâmetro para os lucros cessantes e por isso não faria jus aos aluguéis, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, verba suficiente para cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

Nessa linha de entendimento:

EMENTA: APELAÇÕES. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA
. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO.
CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS
.
CORRETA A FIXAÇÃO EM 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.

PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ
. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA MANTIDA. DANO MORAL. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONFIGURADO. FIXADOS EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIRMADOS. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0103706-80.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – Tribunal Pleno – Julgado em 03/05/2021 ).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
. 2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Embargos de divergência acolhidos.

(STJ - EREsp: 1341138 SP 2013/0348919-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/05/2018 RB vol. 655 p. 216 RJTJRS vol. 310 p. 191).

1.3 - DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC
:

É

sabido que o índice de correção monetária não se destina a acrescentar valor adicional ao preço do bem pactuado, mas se destina a garantir a atualização da moeda, que sofre desvalorização com o decurso do tempo. Sendo assim, a correção monetária tem a exclusiva expectação de repor o valor aquisitivo da moeda, além de estar inserida no contexto do equilíbrio contratual

A jurisprudência emanada do STJ tem se manifestado pela impossibilidade de congelamento do saldo devedor, mesmo diante do atraso injustificado na entrega do imóvel, por considerar que a correção monetária é mero instrumento de atualização do valor do bem aos índices de inflação ou cotação do mercado financeiro, não acrescendo o saldo devedor, portanto, o congelamento implicaria em enriquecimento sem causa do comprador.

Todavia, a partir do momento que a construtora entrou em mora,
é necessária a substituição do INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo),
isso porque o INCC tem sido notoriamente superior, não podendo o consumidor arcar com diferença por conta da inadimplência do vendedor, o que configuraria desvantagem excessiva, no entanto, se o INCC for menor, este deverá ser aplicado.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA CONSTRUTORA VILLAGE LTDA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO DE OBRA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – VALIDADE – LUCROS CESSANTES – OCORRÊNCIA – TEMA 996 DO STJ – ATRASO POR LAPSO SIGNIFICATIVO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR ADEQUADO – APELAÇÃO DA AUTORA ECOTOMO S/S LTDA – ASTREINTES – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPOSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DE LIMINAR
– SALDO DEVEDOR – CONGELAMENTO – DESCABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA
– LUCROS CESSANTES – PERCENTUAL DE 0,5 QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0041954-10.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 27/06/2023 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO: AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC)

– CABIMENTO – VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR CARACTERIZADA

–
SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC) PELO IPCA – CABIMENTO – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A VARIAÇÃO DO CUSTO DE VIDA
- PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO

ESCORREITA –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806064-02.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/06/2020 )

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO COM A CONSTRUTORA NO PERÍODO DE ATRASO PELO INCC. INEXIGIBILIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL APENAS NA FASE DE CONSTRUÇÃO. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE A APLICAÇÃO DO INCC e o IPCA NO PERÍODO DE ATRASO DA OBRA DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. 1.-
O INCC, por refletir a variação dos custos dos materiais de construção, só pode ser exigido até o prazo final marcado para a entrega das obras, a partir de quando deve ser substituído pelo IPCA.
2.- É inexigível o valor agregado ao saldo devedor do financiamento resultante da aplicação do INCC no período de atraso da obra, sendo devida ao adquirente a restituição da diferença entre a aplicação desse índice e a aplicação do IPCA 3. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10070478320218260224 SP 1007047-83.2021.8.26.0224, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 13/09/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA e INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA
, e
nego
provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno as empresas apelantes

ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo no patamar de 20% do valor da causa.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024